Tribunal: TJDFT
Processo: 0708722-34.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305, CAPUT, DO CTB). PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO 65, III, "B", DO CP. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do princípio pas de nullité sans grief consagrado no art. 563 do CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Assim, inviável acolher a preliminar de nulidade arguida, porquanto a defesa não logrou comprovar qualquer prejuízo ocorrido em razão da falta de advertência ao réu quanto ao direito de permanecer em silêncio na delegacia. Precedente: “1 - Ainda que o acusado, na delegacia, não tenha sido cientificado do direito de permanecer em silêncio, eventual irregularidade, nulidade relativa, pressupõe seja demonstrado prejuízo”. (Acórdão 1347601, 07035234920208070020, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PRELIMINAR REJEITADA.
2. Narra de denúncia que, em 02.07.2019, por volta de 21h, na DF 230 rumo à BR 020, em frente a Chácara Vitória, Planaltina, o réu, de modo livre e consciente, evadiu-se do local do acidente de trânsito, para fugir a responsabilidade que lhe pudesse ser atribuída. Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o apelante tentou ultrapassar uma carreta e colidiu com um veículo. O acusado contou que não parou o carro porque ia ao hospital fazer uma consulta na coluna e que sentia muita dor (ID 39247102).
3. A sentença condenou o réu como incurso no art. 305, caput, do Código de Trânsito, à pena de 6 meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (ID 39247961).
4. A defesa, no mérito, postulou a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Sustentou que a testemunha policial não presenciou os fatos narrados na denúncia, razão pela qual não poderia ter sido ouvida em juízo. Afirma que houve reparação do dano material causado à vítima, razão pela qual a pena se tornou desnecessária, devendo ser declarada extinta a punibilidade. Subsidiariamente, requere o reconhecimento da atenuante por ter reparado o dano (ID 39247996).
5. A materialidade e autoria do delito estão demonstradas pelo termo circunstanciado (ID 39247103), pela ocorrência policial (ID 39247104) e pelas demais provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O acusado não foi ouvido em juízo. A vítima declarou que conduzia seu veículo, quando o acusado fez uma ultrapassagem indevida de um caminhão. Narrou que desviou, mas o carro colidiu e saiu da pista. Olhou para trás e viu que o réu não parou o veículo e seguiu caminho. Perseguiu o réu e conseguiu pará-lo, mas em todas as oportunidades que abria a porta do carro, o acusado arrancava e ia embora. Disse que filmou o rosto do apelante e triou foto da placa do automóvel. Tentou resolver os prejuízos da batida, mas o recorrente foi arrogante. Assim, entrou na justiça e conseguiu fazer o acordo com o réu e ele pagou tudo. Afirmou que não acreditou na versão de que o apelante estivesse com dores no momento da colisão porque ele parecia estar embriagado. A testemunha policial declarou que o veículo conduzido pelo acusado colidiu com o da vítima. Informou que soube dos fatos pelo acusado e pela vítima. O réu contou que não parou o carro após a colisão porque estava com dor na coluna e se dirigia ao hospital. O apelante não apresentou qualquer relatório médico. Assim, as provas acostadas aos autos demonstram que o réu evadiu-se do local do acidente quando ali poderia ter permanecido, com o objetivo de fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe podia ser atribuída.
6. Por outro lado, embora a testemunha policial não tenha presenciado os fatos, entende-se que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir sobre aquelas que serão consideradas úteis ao deslinde das controvérsias instauradas no processo. Ademais, a condenação do acusado não foi amparada unicamente nas declarações da testemunha policial, mas no conjunto probatório colhido nos autos, em especial as declarações seguras e coesas da vítima.
7. Entende-se que a esfera civil e criminal são independentes, de modo que o fato de o acusado ter reparado o dano material não interfere na imposição de sanção penal em razão da prática do crime previsto no art. art. 305, caput, do Código de Trânsito.
8. Inviável a aplicação da atenuante do art. 65, inc. III, "b", do CP porque o ressarcimento do prejuízo não foi espontâneo e eficiente, pois a vítima somente logrou receber o valor depois de algum tempo e após ingressar no juízo cível.
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995.